Tribunal: STF
Processo: HC 255757
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 968.254/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, que foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e porque não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e não concedeu ordem de ofício, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes e do risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do agravante. 



    2. A decisão agravada baseou-se na apreensão de drogas e balança de precisão, indicando ação organizada na prática delitiva, sendo o agravante fornecedor de entorpecentes para distribuição a terceiros. 



II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a alegação de reincidência e a pequena quantidade de drogas apreendidas. 



    4. A defesa questiona a aplicação de precedente jurisprudencial e a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico. 



III. Razões de decidir 



    5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência e gravidade concreta da conduta. 



    6. A reincidência é caracterizada pela data de cumprimento ou extinção da pena, conforme o art. 64, I, do Código Penal, não havendo inconsistência na sua aplicação pelas instâncias antecedentes. 



    7. A quantidade e a variedade das drogas, bem como o modus operandi, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de entorpecentes. 



IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso desprovido.” 



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão monocrática mantida pelo referido acórdão (edoc. 3, fls. 23-25, grifos nossos):



    “No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente porque em sua posse direta foram apreendidas 2 buchas de cocaína e, em sua residência, havia mais 9 buchas do mesmo entorpecente, uma pedra com aproximadamente 26g de cocaína e uma porção de 32g de maconha. 



    Além disso, o paciente é reincidente (autos n. 0085117-16.2016.8.13.0145) e por isso há risco de reiteração delitiva, de modo que faz necessário o resguardo da ordem pública. 



    Diante de tais considerações, confira-se o precedente abaixo desta Corte Superior com razões de decidir que se aplicam ao caso concreto: 



    (...)



    Assim, forçoso concluir que a prisão processual está fundamentada no risco à ordem pública e na garantia de aplicação à lei penal, não havendo falar, portanto, na existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    No caso em questão, as instâncias antecedentes fundamentaram a necessidade da prisão preventiva tendo em vista a gravidade concreta do crime evidenciada por seu modus operandi, bem como a reincidência do paciente, a qual revela o risco de reiteração delitiva.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade do modus operandi e a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente